Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO (SCD) E SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS (SEP) NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do requerimento, formulado pelo credor, de expedição de ofício às entidades por ele relacionadas para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores.

2. As mencionadas pessoas jurídicas atuam por meio de plataformas digitais e são constituídas como sociedade de crédito direto (SCD) ou sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), nos termos da Resolução 4.656, de 26 de abril de 2018, do BACEN.

3. A evolução dos meios de prestação de serviços financeiros superou o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo sistema Bacenjud. 3.1. Assim, verifica-se que a situação ora em exame justifica, ao menos momentaneamente, a necessidade de expedição do ofício pretendido pela recorrente, em respeito ao princípio da cooperação processual.

4. Recurso conhecido e provido.